Tribunal: TJDFT
Processo: 0756641-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, ao dar provimento à apelação de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer voltada ao cancelamento de débitos automáticos referentes a empréstimos bancários. O embargante aponta omissões quanto à análise da Resolução BACEN n. 4.790/2020, do Tema 1.085/STJ e de precedentes internos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ao examinar a legislação aplicável, o Tema 1.085/STJ e os precedentes mencionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O v. acórdão embargado analisou expressamente a Resolução BACEN n. 4.790/2020, distinguindo as hipóteses de cancelamento unilateral e destacando a impossibilidade de revogação da autorização de débito quando vinculada ao equilíbrio contratual. 3.1. O decisum analisou de modo completo o Tema 1.085/STJ, deixando clara a compreensão da egrégia 8a Turma Cível no sentido de que ele não autoriza cancelamento irrestrito dos descontos, mas apenas admite revogação com responsabilização contratual, sem afastar a pactuação realizada entre as partes. 3.2. Não há no v. acórdão omissão quanto a precedentes da Câmara de Uniformização pois, não bastasse haver expressa ressalva no voto condutor quanto à existência de entendimentos divergentes no âmbito deste e. TJDFT, tais julgados não foram suscitados oportunamente e, portanto, não integravam o dever de enfrentamento pelo colegiado.
4. Inexistentes vícios, pois o v. acórdão apresenta coerência entre fundamentos e conclusão, sendo a irresignação da parte mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão impede o acolhimento de embargos de declaração, que não podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já analisados de forma clara e suficiente.